Tribunal: TJPA
Processo: 0007184-49.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007184-49.2018.8.14.0086

APELANTE: IGOR FONSECA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - ART. 157, §
3º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA CONFISSÃO DO APELANTE, PELO DEPOIMENTO

CONCISO E CONVERGENTE PRESTADO PELA VÍTIMA, BEM COMO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PRENDERAM O APELANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
, RESTANDO COMPROVADA A AUTORIA DO DELITO.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

PENA BASE COMINADA EM PATAMAR SUPUERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. O MAGISTRADO RECONHECEU A PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP EM DESFAVOR DO APELANTE, PORÉM, SÓ UMA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À SUA MANUTENÇÃO COMO TAL, SENDO A PENA BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE.

DEVIDA REDUÇÃO, NA TERCEIRA FASE, EM 1/3 DA PENA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE CRIME EM SUA FORMA TENTADA E CUJO INTERVALO PARA CONSECUÇÃO FOI LARGAMENTE PERCORRIDO. PENA DO APELANTE REDUZIDA, PASSANDO, AO FINAL, A SER DE 15 ANOS, 6 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 7 DIAS-MULTA, DEIXANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
IGOR FONSECA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, ID 5257011, no dia 11 de setembro de 2018, o ora apelante subtraiu bens da vítima Arilson Guimarães Vasques, e, para tanto, empregou violência que quase resultou na morte daquela, só não ocorrendo o resultado morte em razão da intervenção de terceiros.

A vítima trabalhava como mototaxista e estava parada em frente ao supermercado Borges, localizado na PA 257, quando o ora apelante se aproximou e lhe pediu que o levasse até às proximidades da estrada do Piranha; quando estavam próximos do destino o apelante passou a agredir a vítima, sacando em seguida uma faca de sua mochila e desferindo golpes contra aquela que tentou se defender.

Em dado momento, o apelante passou a enforcar a vítima, o que fez com que esta desmaiasse e, acreditando estar a vítima morta, se evadiu do local levando a motocicleta Honda Bros, o aparelho celular e mais R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à Arilson Guimarães Vasques, sendo este posteriormente socorrido e conduzido ao Hospital Municipal para tratamento.

Que a esposa da vítima, srª. Helivalda Miranda Alves, estava na cidade de Santarém quando tomou conhecimento dos fatos, e, ao retornar à cidade de Juruti, avistou a motocicleta de seu marido estacionada na estrada do Aninduba; que questionou sobre a quem pertencia, afirmando Igor que era sua e, de posse de tal informação, pegou as chaves do veículo e o aparelho celular que pertencia a seu marido e informou à polícia sobre o ocorrido, sendo o ora apelante preso em flagrante.

Ante a presença da materialidade, bem como dos indícios de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial a competente denúncia onde pugnou pela condenação do ora apelante nas penalidades do
Art. 157, §3º c/c Art.14, II, do Código Penal.

Em ID 5257012, recebida a denúncia.

Em ID 5257013, resposta à acusação.

Termo de audiência de instrução, ID 5257069, mídia em link de ID 14337736.

Memoriais em ID 5257070.

Alegações finais em documento de ID nº 5257071.

Exame de corpo de delito às fls. 16/17, do documento de ID 5257075.

Em documento de ID 5257072, Sentença condenatória que condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 26 anos e 08 meses de reclusão e 60 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase em razão da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, c, permanecendo a pena no patamar anterior e, na terceira fase, reduziu a pena em 1/3 em razão de se tratar de crime tentado, art. 14, II, do CP, passando a pena do ora apelante a ser de 17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 5257073, requereu a defesa

reforma da sentença para que seja o apelante absolvido por falta de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para que a pena base passe ao mínimo legal uma vez que, afirma, inexiste justificativa para que a pena do apelante tenha sido cominada em patamar tão elevado, requerendo ainda que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 5257074, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 14169799, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de Recurso de Apelação interposto em favor de
IGOR FONSECA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da absolvição
- Em um primeiro tópico, requer o apelante sua absolvição sob a alegação de que inexiste nos autos prova apta a sustentar um édito condenatório.

Não lhe assiste razão.

A sentença condenatória se mostra devidamente fundamentada, havendo nos autos provas suficientes à sua manutenção, não só em decorrência da confissão do réu, ora apelante, bem como pelos depoimentos firmes e concisos prestados pela vítima que, em Juízo, corroborou o relato feito em sede inquisitorial, relatando, em suma, que prestava serviço de mototaxista ao ora apelante e quando conduzia sua motocicleta começou a ser agredido com socos por este que, de repente, sacou de uma faca e passou a desferir contra si os golpes, sendo atingido duas vezes nas pernas; que o apelante tentava lhe agredir no pescoço para o matar, tendo tirado seu capacete e desferido um golpe contra seu rosto e chutado suas costas; que tem certeza de que ele acreditou que tivesse morto, por isso pegou seus pertences, a motocicleta e se evadiu do local; que ficou desmaiado por cerca de 20 minutos, tendo se arrastado até uma casa às proximidades, onde foi socorrido e conduzido ao hospital por um morador da residência.

A testemunha não compromissada Helivalda Miranda Alves, esposa da vítima, em Juízo relatou a forma como encontrou o ora apelante, reconhecendo a motocicleta que este conduzia como pertencente ao seu marido, razão pela qual abordou o apelante - que afirmou ter comprado o veículo, e que viu quando este tentou se livrar do aparelho celular da vítima, seu esposo, sendo auxiliada pelo motorista do ônibus par recuperar o aparelho que fora arremessado no mato.

Os Policiais Civis Joares e Wilson José C. Souza, ratificaram os depoimentos prestados, relatando ao Juízo como se deu a conduta do apelante e as circunstâncias em que ocorreu sua prisão, corroborando em tudo os depoimentos já prestados, havendo, portanto, provas bastantes e suficientes a fundamentar o édito condenatório, não havendo como se promover à pretendida absolvição.

Tem-se dos autos que restou provado, pelo relato firme e conciso da vítima e testemunhas - que reconheceram o apelante, sem sombra de dúvidas, ter sido este o autor do crime, sendo o responsável pela agressão à vítima e por atentar contra sua vida utilizando uma faca,

fugindo em seguida com todos os seus pertences após a deixar na beira de um matagal por acreditar estar morta, não sendo possível dar provimento ao apelo uma vez que, como cediço, em se tratando de crime patrimonial a palavra da vítima tem especial relevância, restando devidamente comprovado nos autos que o apelante foi o responsável pela conduta criminosa.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprove sua inocência ou que os fatos ocorreram de modo diverso do relatado, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante sob alegação de ausência de provas de sua participação bem como de
animus necandi
em sua conduta não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que este concorreu para a infração penal de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, e para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI PARA SUBTRAIR COISA ALHEIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. NECESSIDADE. Restando demonstrada a intenção do agente de ceifar a vida da vítima a fim de garantir seu dolo principal de subtrair-lhe bens, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado tentado. Verificando-se que o agente não chegou a apoderar-se de nenhum bem da vítima e que a lesão nesta causada pelo disparo de arma de fogo foi leve, deve-se aplicar a fração máxima de redução pela tentativa. (TJ-MG - APR: 10472200002492001 Paraguaçu, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente praticou o crime pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, ante mesmo da confissão do apelante que somente negou que tivesse a intenção de matar a vítima, mas, que transcorreu todo o
iter criminis
para que tal resultado ocorresse,

tendo efetivamente se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, se mostrando inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Da dosimetria
– Neste segundo tópico do apelo, pretende o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal, bem como aumento da redução em razão da tentativa.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (pena-base), tenho que
o réu agiu com culpabilidade extremada, pois armou uma emboscada para levar a vítima para um local deserto e a surpreendeu com agressões (facadas, socos, chutes e estrangulamento)
; não há elementos para avaliar a personalidade nem a sua conduta social; o acusado é tecnicamente primário e no ostenta maus antecedentes; os motivos e as circunstâncias do crime também so inerentes à imputaço; a consequências do crime so desfavoráveis, pois a conduta do réu acarretou leses graves corporais à vítima, inclusive risco de morte; o comportamento da vítima no milita em favor do acusado. Diante de tais fatores, fixo a pena base em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de recluso e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase (pena-intermediária), presente a agravante de 1/6 (um sexto) prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal. Todavia, reconheço a incidência da atenuante genérica 1/6 da confisso espontânea, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de recluso e 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase (pena definitiva), no há causas de aumento a serem ponderadas. Todavia, em se tratando de tentativa, diminuo a pena em 1/3 conforme prevê o artigo 14, inciso II, ambos do CPB. Assim, fixo a pena definitiva em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de recluso, e mais 40 (quarenta) dias-multa.

Tendo em vista que o réu está preso provisoriamente desde 12 de setembro de 2018, totalizando 01 (um) ano e 20 (vinte) dias, procedo à detraço penal e subtraio os dias de priso provisória da reprimenda aplicada. Desse modo, o réu deverá cumprir
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de recluso e 40 (quarenta) dias-multa
(artigo 387, §2º, do CPP).

III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE e condeno o réu IGOR FONSECA DA SILVA pela prática do crime de latrocínio tentado (artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB) à
pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de recluso em REGIME INICIAL FECHADO, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

(...)”.

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavoráveis ao apelante três circunstâncias judiciais, culpabilidade, consequências e comportamento da vítima, razão pela qual cominou sua pena base em patamar superior ao mínimo legal, em 26 anos e 08 meses de reclusão e 60 dias multa, compensando, na segunda fase, a agravante do art. 61, II, c, do CP, com a atenuante da confissão e, na terceira fase da dosimetria, reduziu a pena em 1/3, restando a pena cominada em 17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 40 dias multa por se tratar do crime em sua forma tentada.

Ressalto que, apesar de o magistrado possuir certo grau de discricionariedade no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade, o julgador singular não obedeceu, no caso em apreço, aos ditames legais, tendo fixado a pena base do apelante em patamar superior ao mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, contudo, dos três vetores negativados não apresentou fundamentação devida a dois deles, pois, é pacífico o entendimento de que as lesões graves causadas à vítima, no crime de latrocínio tentado, é inerente ao tipo e que o comportamento da vítima é circunstância que, se não favorecer ao réu, há que ser considerada neutra.

Assim, tenho por dar parcial provimento a este ponto do apelo e, restando apenas uma circunstância judicial desfavorável – culpabilidade, apresentando esta fundamentação suficiente à sua manutenção como tal, tenho por reduzir a pena base do ora apelante para 23 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias multa.

Reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante do inciso II, do art. 14 do CP, tendo em vista que o crime se deu em sua forma tentada, porém, por ter o apelante percorrido praticamente todo o intervalo para consumação do delito, tendo chegado muito perto de sua consumação, o que efetivamente não ocorreu por motivos alheios à sua vontade na medida que começou a agredir a vítima enquanto esta pilotava a motocicleta, tendo em seguida a esfaqueado diversas vezes, tendo tentado esfaquear seu pescoço, retirando seu capacete e a esfaqueado na face, e, acreditando estar ela morta, a deixou à beira de um matagal, local ermo, onde provavelmente morreria se não tivesse conseguido reunir forças para se arrastar até uma residência às proximidades e conseguir socorro, entendo que o patamar de 1/3 para a redução adotado pelo sentenciante se mostra o mais justo e proporcional, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No que tange ao art. 14, II, do CP, pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução
; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena. 2. É incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca, já que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o réu não conseguiu ferir a vítima com o disparo de arma de fogo efetuado. Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa. Em situações de tentativa branca, esta Corte Superior tem aplicado a fração de 2/3 (dois terços), que é a máxima prevista no dispositivo de regência. 3. Não tendo as instâncias ordinárias fundamentado de forma concreta e idônea a redução da pena na fração mínima, constatando-se tratar-se de tentativa branca ou incruenta, cabível é a redução da pena na fração máxima de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 678017 PB 2021/0207710-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022).

Latrocínio tentado. Desclassificação para roubo qualificado pelo resultado lesão grave. Dolo eventual. Circunstâncias do crime. Emprego de arma de fogo. Fração de redução da pena. Pena de multa. 1 - Para se caracterizar o latrocínio, necessária a inequívoca prova da intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte. 2 – Considerando que o réu disparou contra a vítima à queima roupa, causando fratura exposta do fêmur direito, e depois a empurrou do veículo, em um terreno nos fundos de um estabelecimento comercial, no mínimo assumiu o risco de que ela demoraria a ser encontrada e poderia sangrar até a morte, o que demonstra o dolo eventual. 3 - Evidenciado o dolo de matar - direto ou eventual -, não se desclassifica a conduta para roubo qualificado pelo resultado lesão grave. 4 - Ao crime de latrocínio não se aplicam as causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do CP, por ser aquele tipo penal derivado. Não obstante, nada impede que tais circunstâncias sejam consideradas na primeira fase de individualização da pena, sobretudo porque são elementos externos ao tipo penal, não incluídos pelo legislador na tipificação da conduta. 5 - O aumento da pena-base abaixo da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato fixada no preceito secundário do tipo penal, por circunstância judicial desfavorável, beneficia o réu. Não reclama, portanto, alteração. 6 –
Se o réu praticou todos os atos executórios e o bem jurídico tutelado foi gravemente lesado, a fração mínima de redução da pena pela tentativa, 1/3, deve ser mantida
. 7 - A fixação da pena de multa é ato discricionário do julgador. Deve, contudo, observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atender as finalidades preventiva e repressiva da pena. 8 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 20180310027376 DF 0002672-73.2018.8.07.0003, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2019 . Pág.: 160/167)

Portanto, tendo o réu, ora apelante, agindo com patente
animus necandi
percorrido todos os atos executórios necessários à consumação do crime, só não se consumando este por motivos alheios à sua vontade, o percentual de redução da pena em virtude da tentativa há que ser o menor previsto para o tipo, qual seja, 1/3 (um terço), passando sua pena a ser de 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 07 dias multa.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, passando a pena do apelante a
15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 07 dias multa, mantendo os demais dispositivos da
sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 21/07/2023